Tribunal: STF
Processo: Rcl 38078
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de Várzea Grande/MT contra decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Conciliação dos Precatórios daquele Tribunal.
    Alega-se, em suma, desrespeito às decisões do Supremo Tribunal Federal proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    O reclamante narra que:
    “[a] decisão que se busca cassar foi proferida em 04.11.2019, pelo Juiz Auxiliar da Presidência e Conciliador da Central de Precatórios, que age por delegação do Presidente do TJ/MT, que determinou a inscrição do nome do Município Reclamante no Sistema de Convênios do Ministério da Economia - SICONV, criado para administrar as transferências voluntárias de recursos da União nos convênios firmados com estados, municípios, Distrito Federal e entidades privadas sem fins lucrativos. (doc. 01)
    Em razão do Município Reclamante, quando da promulgação da Emenda Constitucional nº. 62/2009, estar inadimplente com o pagamento dos seus precatórios, foi inserida no Regime Especial.
    Essa emenda inseriu o artigo 97 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e oportunizou o Poder Executivo escolher entre duas, uma modalidade de pagamento do saldo de precatórios, a saber:
    a) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, para saldar os Precatórios, vencidos e a vencer, depositariam mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas. Percentuais que variam de 1 a 2 conforme a região em que localizadas as unidades da Federação e o estoque de Precatórios em atraso. Este modelo de Regime Especial ‘vigorará enquanto o valor dos Precatórios devidos for superior ao valor dos recursos vinculados, depositados; ou
    b) Estados, Distrito Federal e Municípios dispõem do prazo de 15 (quinze) anos para pagamento dos Precatórios. O valor anual depositado na conta corresponde ao saldo total dos Precatórios dividido pelo número de anos restantes no Regime pagamento. Esse modelo de Regime Especial terminará no prazo fixo de até 15 (quinze) anos.
    O Município Reclamante optou pelo primeiro modelo (a), ou seja, pelo depósito mensal em conta especial criada para esta finalidade, no montante de 1/12 (um doze avos), calculado percentualmente (mínimo de 1%) sobre a receita corrente líquida” (págs. 1-2 da petição inicial)
    Aduz que,
    “[...] no ano de 2013, o Supremo Tribunal Federal julgou parcialmente procedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº. 4357 e nº. 4425 e declarou a Inconstitucionalidade de parte da Emenda Constitucional nº. 62/2009, que instituiu este Regime Especial de pagamento de Precatórios.
    Houve a modulação dos efeitos dessa decisão para:
    a) prorrogar Regime Especial de pagamento por mais 5 anos a contar de primeiro de janeiro de 2016;
    [...]
    d) manter a possibilidade de realização de acordos diretos. Para isso, necessário observar a ordem de preferência dos credores conforme lei própria da entidade devedora. Nestes casos, a redução máxima é de 40% do valor líquido do crédito atualizado.
    Oportuno mencionar que o regime especial previsto no artigo 97, caput, do ADCT, cuja eficácia foi provisoriamente mantida, autoriza o sequestro de verba pública somente no caso de não liberação tempestiva de 1% de 1/12 avos da Receita Corrente Líquida, conforme incisos II do §1º e §2º do dispositivo (ADCT, §13)” (págs. 3-4 da petição inicial – grifos no original).
    Sustenta que,
    “[n]o tocante ao artigo 100, §15º da Constituição Federal e artigo 97 do ADCT, foi concedida medida cautelar, posteriormente, para que se prosseguissem com os pagamentos da forma como já estava ocorrendo antes da declaração da inconstitucionalidade, sendo que, com a conclusão do julgamento, decidiu-se ‘dar sobrevida ao regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº. 62/2009, por cinco (05) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016 (...)’ e também para que ‘durante o prazo fixado no item 1 acima, ficam mantidas a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento de precatórios (artigo 97, § 10, do ADCT), bem como as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento dos precatórios (art. 97, §10, do ADCT) (...)."
    A Emenda Constitucional nº. 94/2016, publicada em dezembro/2016, confirmou os efeitos da decisão final das ADIs 4.357 e 4.425, criou novas ferramentas para pagamento do estoque de precatórios e disciplinou a possibilidade de destinação de 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, a média de comprometimento percentual da receita corrente líquida do período de 2012 a 2014.
    Já a Emenda Constitucional nº. 99/2017, publicada em dezembro/2017, reiterou a constitucionalização da decisão do Supremo Tribunal Federal, criou mecanismos para pagamento e aprimorou instrumentos de financiamento para a efetivação do pagamento de precatórios, além de aumentar o prazo para quitação de 2020 para 2024.
    Nessa EC, quanto ao comprometimento da RCL, restou assim estabelecido, inserto no artigo 101 do ADCT:
    Art. 101 - Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que, em 25 de março de 2015, se encontravam em mora no pagamento de seus precatórios quitarão, até 31 de dezembro de 2024, seus débitos vencidos e os que vencerão dentro desse período, atualizados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), ou por outro índice que venha a substituí-lo, depositando mensalmente em conta especial do Tribunal de Justiça local, sob única e exclusiva administração deste, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre suas receitas correntes líquidas apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos e, ainda que variável, nunca inferior, em cada exercício, ao percentual praticado na data da entrada em vigor do regime especial a que se refere este artigo, em conformidade com plano de pagamento a ser anualmente apresentado ao Tribunal de Justiça local”.
    O Município Reclamante já depositava à época de entrada em vigor do regime especial, 1% da sua RCL, em atenção às decisões proferidas nas EC 62/2009 e 94/2016.
    Atualmente, o valor do repasse varia de 1% a 1,44% , perfazendo o montante de, aproximadamente, R$ 548.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil). (doc. 02)
    Constata-se, portanto, que o valor transferido pelo Município Reclamante está adequado aos parâmetros constitucionais e decisões do STF, ou seja, não é inferior a média do momento em que entrou em vigor o regime especial, e é suficiente, conjuntamente com outras medidas, para quitar o estoque até o ano de 2024.
    Deve-se rememorar, também, que na vigência da EC 99/2017, esse depósito não poderá ser inferior a 1% da RCL, em conformidade com o plano de pagamento a ser apresentado anualmente ao TJMT, no qual são previstas outras medidas para quitar o estoque de precatórios até 2024.
    A EC nº. 99/2017 não trouxe alterações quanto ao percentual praticado à época da entrada em vigor do regime especial de pagamento de precatórios, muito pelo contrário, reforçou a possibilidade dos Entes Públicos utilizarem o parâmetro estabelecido na EC 94/2016, que, por sua vez, utilizava como parâmetro a média de comprometimento percentual da receita corrente líquida do período de 2012 a 2014 (a que estava sendo praticada na vigência da EC/ 62/2009, julgada inconstitucional pelo STF, mas cujos efeitos foram modulados).
    Diante disso e de forma resumida, têm-se que a norma que disciplina qual é o percentual da RCL a ser depositado mensalmente, até hoje, é a EC nº. 62/2009” (págs. 5-8 da petição inicial – grifos no original).
    Assevera que a autoridade reclamada,
    “[…] por entender que o repasse de 1,44% da Receita Corrente Líquida, ‘não atinge percentual suficiente para quitação do estoque de precatórios até 31.12.2024", decidiu pela inscrição do nome do Município de Várzea Grande no Sistema de Convênios do Ministério da Economia - SICONV.
    Ocorre que o percentual depositado pelo Município Reclamante está em consonância com o autorizado pelo artigo 101, acima reproduzido, o que demonstra que o ato impugnado não possui respaldo no texto constitucional, referendado por este Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento das ADIs nº. 4.357 e 4.425.
    De forma que a decisão de incluir o nome do Município Reclamante no sistema SICONV revela-se inconstitucional e afronta o decidido por esta Corte, pois não há no regime especial nenhuma previsão de que a RCL deva ser suficiente, isolada, para quitar o estoque de precatórios” (pág. 10 da petição inicial – grifos no original).
    Afirma que
    “[...] o Município Reclamante, desde a criação do regime especial contido na EC nº. 62/2009, vem cumprindo com a obrigação de repassar o mínimo de 1% de 1/12 avos da RCL, tendo, inclusive, a atual Administração, aumentado o valor do repasse para 1,44%.
    Nessa senda, o Juiz Conciliador da Central de Precatórios, que age por delegação do Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, desbordou dos limites constitucionais que lhe são autorizados, pois a inscrição do nome do Município Recorrente no sistema SICONV somente seria possível se houvesse inadimplemento quanto ao repasse do mínimo constitucional, o que não ocorreu” (pág. 11 da petição inicial).
    Requer a concessão de liminar uma vez que,
     “[...] se levada à efeito a decisão de inscrever o nome do Município Reclamante no Sistema de Convênios do Ministério da Economia - SICONV, tal medida trará evidente prejuízo ao cumprimento das obrigações essenciais e o regular funcionamento das atividades estatais, pois trata-se de medida que impedirá o recebimento de verbas federais oriundas de convênios, contratos de repasse e termos de cooperação para a execução de programas, projetos e atividades que utilizam recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social da União” (pág. 13 da petição inicial – grifos no original)
    Formula os seguintes pedidos, em síntese: 
    “[...]
    b) liminarmente, determine ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Juiz Auxiliar da Central de Precatórios daquele Tribunal, que se abstenha de inscrever o nome do Município Reclamante no Sistema de Convênios do Ministério da Economia - SICONV, bem como de promover qualquer bloqueio nas contas públicas desta urbe […]
    […]
    c) no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação, confirmando a liminar concedida e anulando a decisão do Presidente e Juiz Auxiliar da Central de Precatórios do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em definitivo [...]” (págs. 16-17 da petição eletrônica).
    Em 17/12/2019, indeferi a medida liminar (documento eletrônico 15).
    O Estado de Mato Grosso apresentou contestação (documento eletrônico 24).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opinou pelo não conhecimento da reclamação (documento eletrônico 27).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, constato que a pretensão não merece acolhida, pois o pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses permissivas inscritas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões.
    Na espécie, verifico que o reclamante aponta a ocorrência de descumprimento de decisão deste Tribunal, buscando, por conseguinte, que seja garantida a autoridade do acórdão proferido no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux.
    No entanto, deve ser ressaltado que
    “[...] a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta: (i) a impossibilidade de utilizar per saltum a Reclamação, suprimindo graus de jurisdição; (ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estarem definidas em rol numerus clausus; e (iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma” (Rcl 7.422-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux).
    No presente caso, porém, não vislumbro o descumprimento de decisão desta Corte em processo de controle concentrado.
    Isso porque, ao analisar as ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal modulou os efeitos de sua decisão para manter o regime especial de pagamento de precatórios, instituído pela Emenda Constitucional 62/2009, por 5 exercícios financeiros, a contar de 1° de janeiro de 2016, verbis:
    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029.
    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.
    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária.
    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.
    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).
    6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório.
    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão” (grifei).
    Ou seja, esta Corte, modulando os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 15, da CF, e de todo o art. 97 do ADCT, manteve a vigência dos § 2° e § 10 do art. 97 do ADCT por mais 5 anos, contados de 2016, de modo que, até 2020, os Estados e Municípios poderão fazer uso do regime especial para saldar os precatórios, depositando mensalmente, em conta especial criada para tal fim, 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as respectivas receitas correntes líquidas, sob pena de, ao não liberarem tempestivamente os recursos, sofrerem o sequestro de quantia nas suas respectivas contas.
    Posteriormente, foram promulgadas as Emendas Constitucionais 94/2016 e 99/2017, as quais instituíram novo regime especial de pagamento de precatórios, postergando, assim, o prazo final do referido regime para 31/12/2024 e determinando o pagamento mediante depósito mensal em conta especial dos Tribunais de Justiça 1/12 (um doze avos) do valor calculado percentualmente sobre as receitas correntes líquidas dos entes políticos apuradas no segundo mês anterior ao mês de pagamento, em percentual suficiente para a quitação de seus débitos.
    Ao analisar caso análogo ao dos autos, o Ministro Marco Aurélio, concluindo pela inexistência de desrespeito aos paradigmas indicados, consignou que, com a superveniência da Emenda Constitucional 94, de 15 de dezembro de 2016, o quadro acabou alterado, relativamente à sistemática de pagamento de precatórios pendentes, haja vista que,
    “[...] o Poder Constituinte derivado antecipou-se ao término do lapso de sobrevida do regime especial instituído por meio do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para normatizar, até o final do ano de 2020, a quitação integral do saldo de requisitórios pendentes. Estabeleceu, então, novo mecanismo a viabilizar o adimplemento da totalidade da dívida existente, a partir da vinculação de percentual suficiente, a incidir sobre a receita corrente líquida do ente público. Em síntese, com a novidade legislativa, acabou superado o que decidido pelo Supremo na questão de ordem suscitada nos mencionados processos objetivos, no tocante aos parâmetros de vinculação de receita objetivando a quitação de requisitórios” (Rcl 25.857/PR, Rel. Min. Marco Aurélio).
    Conclusão semelhante foi adotada pelo Ministro Dias Toffoli, ao indeferir a liminar requerida na Rcl 32.878-MC/CE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, que confirmou o entendimento ao julgar o mérito; pelo Ministro Luiz Fux, ao negar seguimento à Rcl 32.206/DF; pelo Ministro Gilmar Mendes, ao negar seguimento à 32.926/RS; e por decisão de minha lavra que negou seguimento à Rcl 35.831/RN.
    Dessa forma, não verifico a alegada afronta ao que foi decidido pelo Plenário nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux, levando-se em consideração a superveniência de nova disciplina constitucional referente ao regime especial de quitação de precatórios, a qual alterou substancialmente o prazo final de pagamento dos débitos da Administração Pública.
    Com efeito, eis o teor do ato reclamado:
    “[...]
    Cabe registrar, primeiramente, que a EC 62/2009, que instituiu o regime especial para pagamento de precatórios sofreu profunda reforma com a promulgação das Emendas 94/2016 e 99/2017, oportunidade em que novo regime especial foi instituído.
    A condição necessária para ingresso no novo regime especial era estar o ente público em mora com o pagamento de seus precatórios na data de 25/03/2015 (data de julgamento pelo STF das ADIs 4357 e 4425), situação aplicável ao Município de Várzea Grande.
    Em face do novo texto constitucional, os entes devedores enquadrados no anterior regime especial da EC 62/2009 passaram para o novo regime especial da EC 94/2016.
    A EC 94/2016, promulgada 15/12/2016, estabeleceu ‘... quais os entes públicos devedores sujeitos ao novo regime especial, o modo e o prazo para quitação parcelada do débito total de precatórios vencidos e vincendos, tudo em um único e condensado período, composto de muitas orações, que demanda a adequada compreensão ao sistema então em prática, assim como das premissas antes referidas, com o objetivo de viabilizar aos devedores mais comprometidos com acúmulo de precatórios vencidos o retorno à situação de constitucionalidade no pagamento de suas dívidas judiciais até 2020”. (Nota Técnica 03/2017, expedida pela Câmara Nacional de Gestores de Precatórios).
    Posteriormente e sob a mesma ótica, a EC 99/2017, promulgada em 14/12/2017, fixou o novo prazo limite para o encerramento do regime especial (31/12/2014), preservando a data paradigma para que os entes públicos em mora fossem submetidos à nova sistemática de pagamento de precatórios. É, portanto, a continuidade dos regimes anteriores, tratando-se apenas de um aperfeiçoamento da norma constitucional anterior, em favor das Fazendas Públicas.
    Sobre a matéria é oportuna a transcrição de parte da decisão monocrática proferida na RCL 25.857, DJe 24/5/17, sob relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO:
    […]
    No caso concreto, conforme explicitado na decisão anterior, a dívida fundada em precatórios do Município de Várzea Grande alcança o patamar de R$ 87.757.969,29 (oitenta e sete milhões, setecentos e cinquenta e sete mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos).
    Partindo-se desse valor e adotando metodologia padrão aplicada para todos os devedores do Estado de Mato Grosso, foi feita projeção dos repasses mensais necessários para 2019, visando a quitação da dívida no prazo atualmente estabelecido pela Constituição Federal (31/12/2024).
    O estudo e as projeções realizadas pelo Tribunal de Justiça (parecer de f. 1029/1031), demonstram que o valor atualmente repassado pelo Município de Várzea Grande (1,44% da RCL) não atinge o percentual suficiente para quitação do estoque de precatórios do ente devedor até 31/12/2024, computados os parcelamentos, nos termos do art. 101 do ADCT, com redação dada pela EC 99/2017.
    Por outro lado, o §19, do art. 100, da CF, é dispositivo aplicável ao regime geral (Várzea Grande está enquadrado no regime especial) e direcionado aos entes devedores, sobre o qual não deve interferir os juízos gestores dos Tribunais.
    Registro que o financiamento público não altera em nada o prazo constitucional para pagamento dos precatórios inscritos no orçamento. Na verdade, apresenta-se apenas e tão-somente como um novo instrumento a ser utilizado pelo devedor, quando o comprometimento da RCL superar a média prevista na norma.
    De igual forma, a regra instituída no § 20 da CF, também aplicável ao regime geral ou ordinário (Várzea Grande é especial, repisa-se) é voltada para grandes devedores e deve considerar precatórios inscritos no orçamento a partir de 2017, levando-se em consideração a data da promulgação da EC 94, em 15/12/2016. Com efeito, o novo parcelamento não deve ser aplicado para os precatórios que constaram dos orçamentos anuais de 2016 e que já haviam sido definidos em 2015” (págs. 2-4 do documento eletrônico 7 - grifei).
    Verifica-se, dessa forma, que as ações apontadas como paradigmas não cuidam com exatidão e pertinência da mesma matéria objeto do ato reclamado, qual seja, o novo regime de pagamento de precatórios atrasados a que está submetido o Município reclamante.
    Conclui-se, portanto, que não há estrita aderência entre a decisão reclamada e os acórdãos apontados como paradigmas, requisito indispensável para o deferimento do pedido na reclamação segundo a jurisprudência pacífica desta Corte.
    É incabível, ademais, a utilização dessa limitada via processual como sucedâneo do recurso ou da medida processual adequada ao caso.
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator